Tribunal: TJSP
Processo: 1009961-32.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial dos autores voltada à incorporação do adicional de local de exercício (ALE) ao vencimento padrão do servidor para todos os fins – impossibilidade – a despeito da evolução do instituto, que foi sendo estendido à totalidade dos servidores, inclusive aos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial dos autores voltada à incorporação do adicional de local de exercício (ALE) ao vencimento padrão do servidor para todos os fins – impossibilidade – a despeito da evolução do instituto, que foi sendo estendido à totalidade dos servidores, inclusive aos inativos e pensionistas, não se pode afirmar que o ALE perdeu sua natureza precária e específica, de modo a poder ser incorporado no vencimento padrão de todo e qualquer servidor para os fins de direito – vedação expressa do artigo 4o da Lei 689/92, cuja literalidade impede a incorporação do adicional aos vencimentos do servidor para todo e qualquer efeito – a Administração procedeu à absorção do ALE no percentual de 50% no vencimento-padrão e o quantum remanescente foi contemplado no RETP – ausência de prejuízo – critério adotado que não incorreu em redução salarial – inteligência do art. 37, XIV da CF/88 – precedentes desta E. Corte de Justiça – tese já firmada no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema no 05 do TJSP) – sentença de improcedência do feito mantida. Recurso improvido.